Tribunal: TJES
Processo: 5017629-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017629-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: ANGELUIS VIEIRA DE OLIVEIRA BRUNO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM REVISÃO GERAL ANUAL JÁ CONCEDIDA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autarquia previdenciária municipal contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ao cumprimento fundada em alegado excesso de execução, sob o argumento de que o reajuste de 5,71% anteriormente aplicado ao benefício previdenciário da parte exequente deveria ser compensado com o índice de 19,23% fixado judicialmente com base na Lei Complementar Municipal nº 106/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a compensação entre índice de revisão geral anual previamente concedido (5,71%) e o índice de reajuste setorial fixado no título executivo judicial (19,23%); e (ii) verificar se a rejeição da impugnação configura violação à coisa julgada ou negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitado em julgado determina expressamente a aplicação do índice de 19,23%, previsto na LC nº 106/2023, sem qualquer ressalva quanto à compensação com reajustes anteriores, razão pela qual o juiz da execução está vinculado à sua literalidade, nos termos dos arts. 502 e 509, § 4º, do CPC.

A tentativa de compensar valores com base em revisão geral anual anteriormente concedida, sem que haja previsão expressa no título, configura reabertura indevida do mérito da ação originária, em afronta à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).

Os reajustes previstos nas Leis Complementares nº 103/2023 (revisão geral anual – 5,71%) e nº 106/2023 (reajuste setorial do magistério – 19,23%) possuem natureza jurídica distinta, sendo autônomos e cumuláveis, inexistindo base legal para compensação automática entre eles.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao vedar a rediscussão do mérito da causa ou a alteração dos critérios definidos no título judicial na fase de cumprimento, salvo em casos de causa superveniente, o que não se verifica no caso.

A impugnação apresentada pela autarquia não demonstrou causa impeditiva ou extintiva superveniente à sentença, sendo atingida pela preclusão consumativa.

Inexiste vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada, que enfrentou adequadamente todas as alegações da parte agravante.

Não se verifica dolo processual na conduta da parte agravante a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução deve observar estritamente o comando do título executivo judicial, sendo vedada a compensação de índice de reajuste setorial com revisão geral anual previamente concedida, quando não houver previsão expressa nesse sentido.

A rediscussão do mérito da sentença na fase de cumprimento é vedada, sob pena de violação à coisa julgada.

A revisão geral anual e o reajuste setorial possuem naturezas jurídicas distintas e são cumuláveis, salvo disposição legal ou judicial expressa em contrário.

A ausência de manifestação oportuna na fase de conhecimento acarreta preclusão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não podendo ser presumida pela mera interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 508 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.10.2023, DJe 27.10.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020.
STJ, AgRg no Ag 1276092/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 07.12.2010, DJe 17.12.2010.
STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.
TJ-ES, AI 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.
TJ-ES, ApC 0009338-16.2017.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.
TJES, AI 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017629-29.2025.8.08.0000

AGVTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO - PREVIDRP

AGVD
A
:
ANGELUIS VIEIRA DE OLIVEIRA BRUNO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por autarquia previdenciária municipal contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou impugnação que alegava excesso de execução, sob o argumento de que o reajuste de 5,71% já aplicado ao benefício da parte exequente deveria ser compensado com o índice de 19,23% determinado no título executivo judicial.

P
ois bem.

A controvérsia que se apresenta diz respeito à possibilidade de o executado, no curso da execução, alterar os critérios de atualização dos proventos da parte autora, a fim de promover compensação entre o índice de reajuste setorial fixado na sentença e percentual anteriormente concedido a título de revisão geral anual.

De início, cumpre assinalar que a decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o título executivo judicial – com trânsito em julgado – determinou expressamente a aplicação do índice de
19,23%
, com fundamento na
Lei Complementar Municipal nº 106/2023
, sem qualquer ressalva ou previsão de abatimento relativo a índices anteriormente concedidos.

A tese recursal, de que o reajuste de
5,71%
, decorrente da
Lei Complementar nº 103/2023
, já teria sido aplicado ao benefício previdenciário e deveria ser compensado, foi refutada pelo juízo a quo, com fundamento na ausência de manifestação oportuna na fase de conhecimento e, por conseguinte, na
preclusão consumativa
do argumento.

Como é cediço, o magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, consoante dispõe o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

L
ogo, extrai-se que a
decisão de origem alinhou-se, com precisão, ao comando do
art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil
, segundo o qual:
“na liquidação e no cumprimento da sentença, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
. Também se coaduna com o disposto no
art. 502 do CPC
, que consagra a coisa julgada material como autoridade que torna a decisão
imutável e indiscutível
, sendo inaplicável qualquer tentativa de revisão por vias oblíquas.

É dizer: a pretensão d
o
agravante configura inequívoca
reabertura do mérito da causa originária
, vedada nesta etapa processual. O título executivo judicial é claro ao determinar que o Instituto promovesse o reajuste dos proventos com base
exclusiva
na LC nº 106/2023, no percentual de
19,23%
, sem qualquer condicionante ou ressalva de compensação.

N
esse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.

(...)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO . OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título .
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076302320238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO . DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).
I . “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).
(...)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009338-16.2017.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

A decisão impugnada também assenta que
os institutos jurídicos em questão possuem naturezas distintas
: o reajuste de 5,71% previsto na LC nº 103/2023 corresponde à
revisão geral anual
, de caráter inflacionário e universal, enquanto o índice de 19,23%, previsto na LC nº 106/2023, tem natureza de
reajuste setorial
, dirigido especificamente aos profissionais do magistério. São, portanto,
benefícios autônomos e cumuláveis
, conforme a doutrina e a jurisprudência dominante, inexistindo previsão legal de exclusão recíproca entre eles.

A propósito, a parte exequente fez constar expressamente que a
paridade com os servidores ativos
do magistério justifica o repasse do reajuste setorial, o que foi acolhido na sentença, não havendo espaço para rediscussão desta premissa na presente fase.

Ademais, como bem destacado nas contrarrazões, eventual inconformismo com os critérios de cálculo e a natureza dos reajustes deveria ter sido deduzido por meio de
recurso próprio na fase de conhecimento
, não sendo admissível sua invocação tardia, a título de excesso de execução, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que “
na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença
” (AgRg no Ag 1276092/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), o que não é o caso dos autos.

Por fim, registra-se que a decisão agravada
não padece de qualquer vício de fundamentação
, tampouco incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo apreciado de forma suficiente e congruente todos os pontos controvertidos da impugnação apresentada, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável.

Quanto a pretensão do recorrido na aplicação de
multa por litigância de má-fé,

entendo que
não fora demonstrado dolo processual a ensejar a aplicação da penalidade, nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: 1) Extrai-se dos autos que a tramitação processual se manteve de forma adequada e condizente com a complexidade da causa, tendo o magistrado intermediado os interesses antagônicos das partes, conduzindo o feito até a fase de cumprimento de sentença.
2) Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. 3) Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos

apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por

litigância de má-fé.
4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003367-45.2023.8.08.0000,Relator: Ewerton Shwab Pinto Junior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

Ante todo o exposto,
con
heço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a
decisão
em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)